Tribunal: TJBA
Processo: 8077861-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077861-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACQUELINE FREITAS PEREIRA

Advogado(s)
:
ISABELA SOUSA ABREU SANTOS

AGRAVADO: MD BA VATICANO CONSTRUCOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. HABITE-SE. EXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DO TERMO CONTRATUAL FINAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO.

1.

Nos termos do Enunciado Administrativo n.º 3 do STJ, aplicam-se aos recursos interpostos sob a égide do CPC/2015 os requisitos de admissibilidade previstos no referido diploma legal.

2.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, vedada a supressão de instância.

3.

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

4.

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, prevalecem os princípios do
pacta sunt servanda
e da
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC).

5.

Cláusula contratual que fixa prazo para conclusão da obra até
28/02/2026
, com tolerância legal, considerando-se concluída a construção com a expedição do habite-se.

6.

Obrigação de quitação do saldo devedor vinculada à expedição do habite-se e à entrega do imóvel, não sendo legítima a exigência de pagamento antecipado em desconformidade com o ajuste contratual.

7.

Cobrança anterior ao termo final contratual que se revela
abusiva
e apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

8.

Recurso conhecido e provido
para deferir a tutela e tornar inexigível o pagamento do saldo devedor antes de
28/02/2026
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.